Tribunal: TJDFT
Processo: 0756653-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756653-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREA MARIA ALVES DIAS E OUTRAS RECORRIDA: VALDICE GOMES DE VASCONCELOS DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual se imputava a prática de crimes de dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável às vítimas, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 38 do Código de Processo Penal (decadência do direito de queixa). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se presentes os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal em relação às procurações outorgadas ao causídico; (ii) se é devida a condenação das querelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir: 3. Em ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais e a menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. 4. No caso, os fatos criminosos narrados na queixa-crime não foram descritos nos instrumentos de procuração apresentados, em afronta ao disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, tampouco as recorrentes assinaram a peça acusatória juntamente com o seu causídico, o que, em tese, seria admitido para suprir o vício. 5. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, os vícios referentes à regularidade da representação são sanáveis a qualquer tempo, desde que ocorram antes de proferida a sentença e dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses (artigo 38 do Código de Processo Penal), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa. Precedentes. 6. O prazo de 6 (seis) meses a que se refere o artigo 38, do Código de Processo Penal não é interrompido ou suspenso pela interposição da queixa-crime, pois trata-se de prazo decadencial, sendo a procuração outorgada nos moldes do artigo 44 do Código de Processo Penal um pressuposto imprescindível para o exercício da pretensão (início da ação penal). 7. Embora a sentença não tenha arbitrado honorários de sucumbência, é possível sua fixação nesta instância, uma vez que a parte querelada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, tendo inclusive constituído patrono para a elaboração da respectiva manifestação. 8. À luz do princípio da causalidade, cabe à parte que deu ensejo à propositura da ação arcar com os honorários advocatícios, ainda que a controvérsia tenha sido resolvida sem apreciação do mérito. IV. Dispositivo: 9. Recurso desprovido com incidência de verba honorária sucumbencial. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 do Código de Processo Penal, defendendo que a instrumentalidade das formas pode mitigar o rigor formal relativo à procuração na queixa-crime, quando a vontade do querelante for manifesta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, afirmando que a rigorosa aplicação temporal do prazo decadencial para o saneamento do defeito de representação, quando a identificação do vício pelo próprio aparato judicial ocorreu após o seu decurso, configura uma negativa de vigência à razoabilidade e ao próprio direito de acesso à justiça. Aduz, ainda, que não se pode imputar às partes o ônus de uma demora inerente ao trâmite processual, que lhes impediu de corrigir a suposta falha em tempo hábil, mesmo tendo agido de forma diligente ao apresentar a queixa-crime dentro do prazo legal; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, argumentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem análise do mérito, carece de fundamento robusto no processo penal, que possui natureza e princípios próprios, distintos do processo civil e, por esta razão, deve ser afastada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 44 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De início, tem-se que a ação penal privada carece de regularidade processual, sob o aspecto formal, tendo em vista que os fatos criminosos narrados na queixa-crime não foram descritos nos instrumentos de procuração apresentados (ID's 69866857, 69866857, 69866857 e 69866857), em afronta ao disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal, tampouco as recorrentes assinaram a peça acusatória juntamente com o seu causídico, o que, em tese, seria admitido para suprir o vício” (ID 72613567). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 38 do Código de Processo Penal, 103 do Código Penal e 85 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Eventual defeito na representação processual do querelante pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que tal providência seja levada a efeito dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 844.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Nesse sentido, é a decisão proferida no HC 957854, pelo Relator(a) Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data da Publicação DJEN 24/04/2025. O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que, julgada improcedente a queixa-crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários do advogado do querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbência. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.501.990/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020